Tribunal: TJBA
Processo: 0505788-79.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505788-79.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DA SILVA FRANCO

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: ADELMA RODRIGUES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TECIO HUGO GONCALVES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa exige a presença cumulativa de inércia qualificada da parte autora, prévia intimação pessoal para suprir a falta e, após a angularização da relação processual, requerimento da parte ré.

A ausência de intimação pessoal da parte autora, sendo realizada apenas em nome do patrono via Diário de Justiça, viola o art. 485, §1º, do CPC e impede a configuração válida do abandono da causa.

A extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte ré, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, sendo vedada a decretação de ofício pelo magistrado.

A inexistência de requerimento da parte ré evidencia a nulidade da sentença extintiva por afronta à jurisprudência consolidada.

A inexistência de inércia injustificada da parte autora, aliada à natureza sensível da demanda familiar, afasta a caracterização de abandono.

A existência de capítulo já transitado em julgado (divórcio homologado) impõe cautela na extinção integral do feito, a fim de preservar a coerência processual e a coisa julgada.

R
ecurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0505788-79.2017.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante -
MARCELO DA SILVA FRANCO

e,
como
Apelad
a
-
ADELMA RODRIGUES DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para cassar a sentença recorrida,

nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/14